Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702970-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LUZ FERREIRA AGRAVADO: COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (COCG) DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)/GDF, DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS) - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)/GDF, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gabriela Luz Ferreira contra decisão (Id 80595263, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do mandado de segurança, n. 0742168-06.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido consistente na efetivação do registro e matrícula da agravante para que passe a integrar o cadastro de discentes como aluna regular no curso de medicina. Verifica-se que a agravante não é beneficiária de gratuidade de justiça, não fez pedido de gratuidade de justiça, e não apresentou comprovante de recolhimento do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento (Id 22701517), conforme disposição expressa do art. 1.007, caput[1], do CPC. Assim, faculto a agravante comprovar que efetuou o preparo quando da interposição do presente recurso, ou promover o recolhimento, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do artigo 1.007, § 4o[2], sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2021, 19:57:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator